Tribunal: TJDFT
Processo: 0738827-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0738827-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MANOEL VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO IMPETRANTE: GEOFRANKLIN AVELINO ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MANOEL VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO, preso em 02/07/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública. O impetrante alega a existência de excesso de prazo, porquanto já se esgotou o prazo de 155 dias previsto na Instrução no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça. Afirma que, desde o dia 04/11/2021, o Juízo aguarda a juntada do laudo definitivo, o que ainda não foi feito, mas o prazo é de dez dias, estando o paciente a sofrer constrangimento ilegal. Afirma, ainda, que não estão mais presentes os fundamentos da prisão preventiva e o paciente possui condições favoráveis. Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de outras medidas cautelares e, no mérito, pretende a concessão da ordem (ID 31253861). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, a existência de excesso de prazo, pois o paciente está preso há mais de 155 dias e o processo aguarda a juntada do laudo definitivo desde o dia 04/11/2021, afirmando que ele possui condições favoráveis e não estão mais presentes os fundamentos da prisão preventiva. Inicialmente, registre-se que foi impetrada anterior ordem de habeas corpus em favor do paciente, nesta Relatoria (HC no 0722242-08.2021.8.07.0000), na qual foram apreciados os requisitos e fundamentos da prisão, dentre outras alegações, a qual foi denegada, cuja ementa a seguir transcrevo: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, consubstanciado pelas circunstâncias do crime e pela quantidade de maconha, quase dez quilos, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada (Acórdão 1363602, 07222420820218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, fica o presente habeas corpus limitado à alegação de excesso de prazo. Por meio da Instrução no 1/2011, parágrafo único do art. 1o, a Corregedoria deste Tribunal de Justiça estabeleceu os seguintes prazos de duração razoável do processo: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Não é por demais lembrar que na contagem do prazo não se utiliza critério meramente matemático, mas a verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144). Anote-se que o prazo previsto no parágrafo único do art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, é de duração razoável do processo, e sua extrapolação não determina, de pronto, a soltura do paciente, não se olvidando que a prisão preventiva não possui prazo de duração máxima definido em lei. Ademais, ao indeferir o pleito de revogação da prisão preventiva, o Juízo registrou que a instrução criminal encontra-se encerrada. Confiram-se: “O requerente foi preso em flagrante no dia 02/07/2021, pela prática, em tese, do crime descrito no artigo 33, da Lei 11343/2006, sendo essa prisão convertida em prisão preventiva no dia 04/07/2021. Fundamentou-se a necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Nos termos da Instrução n. 01, de 21.02.2011, da Corregedoria do TJDFT, recomenda-se que, estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito), no procedimento ordinário. No mais, como bem ressaltado pelo Ministério Público, com procedimento especial da Lei de Drogas, teríamos um prazo de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias. No entanto, observa-se, que os prazos processuais a cargo deste Juízo estão sendo estritamente observados, não havendo que se falar em excesso de prazo na prisão do requerente. Além disso, é sabido que o prazo para conclusão da instrução não decorre da simples soma aritmética dos prazos processuais, pois há que ser ponderadas as peculiaridades do caso, somente se reconhecendo excesso de prazo quando houver demora injustificada na tramitação do feito, o que não é o caso dos autos. A doutrina e a jurisprudência têm entendido que não resta caracterizado constrangimento ilegal ao réu preso, quando há excesso de prazo tolerável para o encerramento da instrução, eis que a conclusão do processo deve ser orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Os prazos processuais não são absolutos e não podem resultar de mera soma aritmética. Nesse sentido, confiram-se precedentes do Egrégio TJDFT: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se conhece de habeas corpus quando se trata de mera reiteração de pedidos anteriores, nos termos do art. 66, inciso IX, do RITJDFT. 2. O prazo para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto. 3. Constatado o encerramento da instrução criminal, fica superada a alegação de excesso na formação da culpa, não se caracterizando o constrangimento ilegal (Súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça). 4. Ordem parcialmente conhecida e denegada. (Acórdão n.1178958, 07093235520198070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no PJe: 14/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, verifico que a instrução foi encerrada. Eis que já foram apresentadas alegações finais pelas partes e falta apenas a juntada do laudo definitivo para que seja prolatada sentença. Não há que se falar em excesso de prazo quando finda a instrução. No mais, permanecem inabalados os fundamentos que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva, expendidos na decisão que converteu a prisão em flagrante dos acusados em prisão preventiva. Inexistente qualquer constrangimento ilegal e inalterado o panorama fático e processual que ensejou a custódia cautelar dos acusados, não há que se falar em relaxamento da prisão. As alegações acerca do mérito do processo serão analisadas em momento processual adequado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão preventiva e de substituição desta por medida cautelar diversa feito por MANOEL VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO, já qualificado nos autos, determinando, em consequência, a sua permanência em constrição cautelar” – negritos nossos. Impende salientar que a anotação de que a instrução criminal foi encerrada dá ensejo à aplicação da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Além disso, consoante se verifica do andamento processual não há que se cogitar de desídia da autoridade coatora, estando pendente apenas o laudo definitivo de exame em substância, mas o ofício já foi reiterado pelo Juízo, o qual está atento ao feito. Ademais, a manutenção da prisão não se mostra desproporcional, se comparado mormente à quantidade de droga apreendida, consoante registrei no habeas corpus anterior, a saber: “No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, da quantidade de drogas, quase dez quilos de maconha, boa parte embalada para comercialização, além dos diversos tijolos, o que indica que o paciente está fortemente envolvido no comércio de substâncias entorpecentes, e está a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Ademais, segundo o condutor do flagrante, o paciente afirmou que estava guardando drogas para outra pessoa, o que denota ainda mais seu envolvimento no crime, porquanto provavelmente não age sozinho”- negritos nossos. Desse modo, no caso, não restou demonstrada desídia do juízo ou excesso de prazo injustificado, bem como a instrução está encerrada, razão pela qual não vislumbro ilegalidade. Assim, tenho que a prisão preventiva do paciente deve ser mantida, porquanto proporcional e razoável, devendo-se levar em consideração, ainda, que ainda continuamos em tempo de pandemia e os atos judiciais e administrativos ficaram restritos ou correram de forma lenta durante vários meses, ônus que deve ser suportado por todos, diante da excepcionalidade do momento, mostrando-se, ainda inviável a substituição por outras medidas cautelares, diante da gravidade dos fatos. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2021 14:57:54. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator